Tribunal: STF
Processo: HC 242198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Janio Nunes Queiroz em favor de José de Franca Araújo Neto, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 916.689/MA, que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho da decisão impugnada:  



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JOSE DE FRANCA ARAUJO NETO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1016512-36.2024.4.01.0000. 



    Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente restou decretada em razão do suposto cometimento dos crimes capitulados nos arts. 46, parágrafo único, 50-A, 60 e 69 da Lei n. 9.605/98, bem como nos arts. 180, § 1º, 299 e 330 do Código Penal (fl. 21). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Alega, ainda, que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar e que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É, no essencial, o relatório. (eDOC 15)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 29.5.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, analisando o decreto prisional, verifica-se a necessidade de manutenção da ordem pública, consoante trechos abaixo transcritos:



    O Delegado de Polícia Federal representa pela decretação da prisão preventiva dos investigados JOÃO XAVIER DA SILVA, ADRIANA DE SOUSA BARROZO, JOSÉ DE FRANÇA ARAÚJO NETO e CARLOS MATIAS DE SOUSA, com o que concorda o representante do Ministério Público Federal. 



    Alega que os elementos de informação constantes na investigação demonstraram fortes indícios da prática dos crimes tipificados na Lei 9.605/98 (arts. 46, parágrafo único, 50-A, 60 e 69) e no Código Penal (arts. 180, §1º, 299 e 330), além da continuidade das condutas delitivas, caracteriza a atualidade, em descumprimento à decisão judicial anteriormente proferida. 



    Justifica a necessidade da medida diante do histórico de infrações ambientais praticadas pelos investigados, e dos conflitos entre madeireiros e indígenas da T.I. Alto Turiaçu, de forma que a decretação da prisão visa impedir a reiteração da prática criminosa e, portanto, garantir a ordem pública, sobretudo porque as medidas judiciais e administrativas, menos gravosas, não obstaram a continuidade do funcionamento irregular desses estabelecimentos.



    A privação cautelar da liberdade individual, de que é espécie a prisão preventiva requerida, reveste-se de caráter excepcional e somente deve ser decretada em situações de comprovada necessidade, que exigem a demonstração de requisitos próprios, quais sejam os pressupostos probatórios (fumus delicti) e os cautelares, de modo a se conciliar com o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    No caso dos crimes objeto desta representação, e conforme se observa das condutas dos investigados analisadas em tópico anterior, verifico que o primeiro desses requisitos, consistente na existência de indícios de crime (materialidade) e de autoria ( fumus comissi delicti), está demonstrado, na medida em que os elementos de prova colhidos no curso das investigações, especialmente os dados obtidos durante o cumprimento das medidas cautelares nos autos do Processo 1002886 39.2023.4.01.3700, sugerem o exercício reiterado de atividade clandestina pelos estabelecimentos apontados como de responsabilidade dos investigados (comercialização de madeira sem origem legal comprovada e sem licença da autoridade ambiental), sobretudo porque realizada em descumprimento de decisão judicial, e dada a proximidade desses empreendimentos madeireiros com a Terra Indígena Alto Turiaçu.



    Já em relação ao fundamento cautelar, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade, que sustenta os pedidos de prisão, para além do descumprimento da decisão judicial que decretou a suspensão das atividades dos estabelecimentos (CPP, art. 312, § 1º), está demonstrada a existência do requisito da garantia da ordem pública, que se justifica pela necessidade de evitar que os investigados deem continuidade às atividades delituosas, especialmente quando considerado o histórico de infrações ambientais por eles praticadas, em cujo contexto as proibições e interdições de atividade, já decretadas judicial e administrativamente, se revelaram completamente ineficazes diante da atualidade condutas praticadas. 



    Parece certo, nessa perspectiva, que mesmo outras medidas cautelares menos gravosas não se mostraram suficientes a conter as atividades ilícitas praticadas pelos investigados. (eDOC 14, pp. 8-9)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente